Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700661-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANANIAS DA SILVA AGRAVADO: ERENILTON DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA ANANIAS DA SILVA contra a decisão do Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia. proferida nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0710879-42.2017.8.07.0007, ajuizada por ERENILTON DA SILVA MARTINS, a qual acolheu em parte a impugnação do bloqueio na conta do Banco Itaú, para reconhecer a impenhorabilidade de R$ 3.211,71 ocorrida em conta salário e efetivar a penhora do saldo remanescente (R$ 19.368,77), e rejeitou à impugnação quanto a conta poupança da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 7.264,22, em razão da que descaracterização da natureza dos valores ali depositados, face a grande movimentação financeira. Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta poupança, ressaltando que as movimentações ocorridas são apenas depósitos, o que mantém a natureza da referida conta. Assevera, ainda, a impossibilidade da constrição do valor referente a aplicação financeira existente no Banco Itaú, por constituir verdadeira poupança. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para cancelar a ordem de constrição dos numerários descritos. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, o caso em análise, de execução de título judicial na qual realizou-se a constrição de valores encontrados em conta poupança e investimento da agravante. O juiz singular, considerando haver indícios do desvirtuamento na utilização da conta-poupança, manteve a constrição judicial, bem como o valor constrito em aplicação financeira. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança e aplicação financeira. A priori, nesse momento de cognição sumária, se encontra aparente a probabilidade do direito, uma vez que, de acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Os documentos colacionados nos autos principais demonstram, a princípio, que as movimentações na conta poupança da agravante são unicamente indicativos de depósitos, inerentes à natureza da referida conta (ID 48540136 processo originário). Quanto ao investimento financeiro bloqueado, no REsp n. 1.230.060/PR, a Ministra Maria Isabel Gallotti ressalvou o entendimento segundo o qual reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). Nesse sentido, a jurisprudência daquela Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Uniformizadora, a impenhorabilidade prevista no art. 649, inc. X do CPC/1.973 (atual art. 833, inc. X do Código Fux) alcança os valores depositados em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.315.033/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19.11.2018; REsp. 1.710.162/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.3.2018; AgInt no AgInt no AREsp. 1.025.705/SP, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a. REGIÃO), DJe 14.12.2017; RMS 54.760/GO, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19.9.2017; REsp. 1.666.893/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017 e REsp. 1.582.264/PR, Rel. Min. REGINA GMACF 15.4 AREsp 1412741 Petição: 298840/2019 C542560449605425740209@ C308311380380908@ 2018/0325168-8 Documento Página 4 de 7 HELENA COSTA, DJe 28.6.2016. 2. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.674.559/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes: REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017; AgInt no REsp 1.604.259/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016. 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Pertinente destacar que a caderneta de poupança também consiste em uma aplicação financeira, constituindo o mais tradicional investimento financeiro do nosso país. Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, presente a probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal liminar. De igual modo, se constata risco de grave dano, ante a possibilidade de se efetivar constrição judicial sobre os valores depositados que podem estar albergados pela impenhorabilidade. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300